Tribunal: TRF3
Processo: 5013681-63.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
60/366)

5013681-63.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, INC. I, CPC. CUSTAS DE RECURSO. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO APENAS NA HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- O recorrente, apesar de não ter realizado o preparo nos termos determinados pelo Provimento n° 138/2017 deste Tribunal Regional, não deixou de recolher custas.

- A informação da Subsecretaria de Registro e Informações Processuais (doc. 6619374), no sentido de que as custas não haviam sido devidamente recolhidas, foi equivocadamente interpretada como não recolhimento, o que ensejou o despacho determinando o seu pagamento em dobro.

- Previsão de pagamento em dobro apenas nos casos de ausência de recolhimento de preparo (art. 1007, § 4o do CPC).

- Ocorrência de contradição no voto que considerou insuficiente a regularização do preparo.

- Embargos de declaração acolhidos, eliminado a contradição apontada, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC e, conferindo-lhe efeitos infringentes, dou provimento ao agravo interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013681-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INDUSTRIA METALURGICA A PEDRO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANSELMO OLIVEIRA DE PAULA - SP302128, MARCELO RUBENS MOREGOLA E SILVA - SP178208-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013681-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INDUSTRIA METALURGICA A PEDRO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANSELMO OLIVEIRA DE PAULA - SP302128, MARCELO RUBENS MOREGOLA E SILVA - SP178208

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por INDUSTRIA METALURGICA A PEDRO LTDA, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, vez que o agravante, apesar de intimado, não providenciou o pagamento integral do preparo.

O embargante alega, em síntese, que o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de recolhimento em dobro das custas é penalidade excessivamente severa.

As contrarrazões de embargos foram apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013681-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INDUSTRIA METALURGICA A PEDRO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANSELMO OLIVEIRA DE PAULA - SP302128, MARCELO RUBENS MOREGOLA E SILVA - SP178208

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Melhor analisando o presente feito verifico que, quando da interposição do agravo de instrumento o recorrente, apesar de não ter realizado o preparo nos termos determinados pelo Provimento n° 138/2017 deste Tribunal Regional, não deixou de recolher custas (doc. no 66090040).

A informação da Subsecretaria de Registro e Informações Processuais (doc. 6619374), no sentido de que as custas não haviam sido devidamente recolhidas, foi equivocadamente interpretada como não recolhimento, o que ensejou o despacho determinando o seu pagamento em dobro.

No entanto, o art. 1007, § 4o do CPC prevê o pagamento em dobro apenas nos casos de ausência de recolhimento de preparo.

O mesmo não ocorre nas hipóteses de preenchimento errôneo da guia de custas ou de pagamento insuficiente (§§ 2o e 4o, do art. 1007 do CPC), quando a regularização depende apenas do recolhimento simples, nos termos do Provimento n° 138/2017.

Desta forma, reconheço a ocorrência de contradição no voto que considerou insuficiente a regularização do preparo, sendo o caso, portanto, de conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, eliminado a contradição apontada, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC e, conferindo-lhe efeitos infringentes, dou provimento ao agravo interno.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, INC. I, CPC. CUSTAS DE RECURSO. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO APENAS NA HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- O recorrente, apesar de não ter realizado o preparo nos termos determinados pelo Provimento n° 138/2017 deste Tribunal Regional, não deixou de recolher custas.

- A informação da Subsecretaria de Registro e Informações Processuais (doc. 6619374), no sentido de que as custas não haviam sido devidamente recolhidas, foi equivocadamente interpretada como não recolhimento, o que ensejou o despacho determinando o seu pagamento em dobro.

- Previsão de pagamento em dobro apenas nos casos de ausência de recolhimento de preparo (art. 1007, § 4o do CPC).

- Ocorrência de contradição no voto que considerou insuficiente a regularização do preparo.

- Embargos de declaração acolhidos, eliminado a contradição apontada, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC e, conferindo-lhe efeitos infringentes, dou provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, eliminado a contradição apontada, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC e, conferindo-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.